Tribunal: TJES
Processo: 5018222-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018222-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA

AGRAVADO: EDILSON SALVAGNINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA EM DECISÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EMBALI INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA. contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, em ação ordinária movida contra EDILSON SALVAGNINI. Sustenta a agravante que a controvérsia diz respeito a obrigações estatutárias e não a vínculo de emprego, requerendo, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o trânsito em julgado de ação trabalhista em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o juízo cível poderia rediscutir a competência jurisdicional e remeter os autos à Justiça do Trabalho, após já haver decisão anterior, proferida por este órgão colegiado, reconhecendo a prejudicialidade externa e determinando a suspensão do feito na Justiça Comum até o desfecho da ação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão pro judicato impede que o magistrado decida novamente sobre matéria anteriormente enfrentada e definida no mesmo processo ou em incidente conexo, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 505 do CPC/2015.

Na hipótese, a questão referente à declaração de incompetência do Juízo a quo e a consequente remessa dos autos à Justiça do Trabalho já foi alvo de deliberação por esta e. Segunda Câmara Cível no recurso de agravo de instrumento 0007775-98.2019.8.08.0035, oportunidade na qual, em virtude do reconhecimento da prejudicialidade externa entre a demanda originária e a ação trabalhista 0001302-48.2017.5.17.0009, determinou-se a manutenção dos autos na Justiça Comum e, concomitantemente, a suspensão, até ulterior julgamento da ação trabalhista, com fulcro no artigo 313, inciso IV, do CPC/15.

O juízo de primeiro grau, em decisão posterior ao acórdão, reafirmou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação trabalhista, em cumprimento à determinação do Tribunal.

Embora o mérito da ação trabalhista já tenha sido julgado pelo TRT da 17ª Região, a matéria não transitou em julgado, haja vista a pendência de julgamento, no TST, de Recurso de Revista.

Em respeito à decisão colegiada anterior e à preclusão pro judicato, os autos originários devem permanecer suspensos na 4ª Vara Cível de Vila Velha até o trânsito em julgado da ação trabalhista, com fundamento no inciso V do art. 313 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão recorrida e manter a suspensão dos autos originários na 4ª Vara Cível de Vila Velha até o trânsito em julgado da Ação Trabalhista nº 0001302-48.2017.5.17.0009.

Tese de julgamento
:

A decisão anterior proferida por órgão colegiado no mesmo processo, que determina a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa, impede nova apreciação da matéria pelo juízo de origem, por força da preclusão pro judicato.

A rediscussão de questão já decidida viola os arts. 505 e 507 do CPC/2015, sendo vedada mesmo nos casos de matéria de ordem pública.

Mantém-se a suspensão da ação cível até o trânsito em julgado da ação trabalhista conexa, nos termos do art. 313, IV, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 505, 507 e 313, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.153.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2.079.410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; TJES, AgInt nº 0007775-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.07.2019, DJe 14.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018222-92.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA em face de decisão (Id. 53512132) proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra EDILSON SALVAGNINI, cujo
decisum
determinou a remessa dos autos à justiça do trabalho.

Em suas razões recursais, sustentou que “
não há em discussão matérias trabalhistas, mas sim cláusulas contratuais do Estatuto que regia a contratação do Agravado na empresa Agravante, razão pela qual, possui evidente caráter cível
”, de tal modo que “
a parcela denominada férias, ou ainda o seu pagamento em caso de não usufruto, era de natureza contratual, em nada se assemelhando as férias garantidas constitucionalmente aos empregados celetistas.
”

Sequencialmente, alegou que “
O requerido, ora Agravado, apresentou em sede de contestação, preliminar de competência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da lide versar, supostamente, acerca de verbas de natureza trabalhista, qual seja, férias e ainda o reconhecimento da natureza do vínculo de emprego. Ocorre, no entanto, que, conforme apontado na inicial, o Agravado, na verdade, era Diretor Estatutário da Sociedade Anônima, que atualmente é de responsabilidade limitada. Sendo assim, toda e qualquer parcela prevista a título de pagamento decorria da previsão em Estatuto, mas não decorrente da lei, visto que o requerido não era empregado celetista.
”

Destacou, ainda, contrariedade da decisão recorrida ao determinado no agravo de instrumento 007775-98.2019.8.08.0035 e na decisão de fl. 535 dos autos originários, alegadamente expressa ao determinar a suspensão do dos autos até o trânsito em julgado da ação trabalhista.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, “
declarando a competência da 4º Vara Cível De Vila Velha\ES para julgamento da ação. Pela eventualidade, que seja determinada a suspensão da demanda até o trânsito em julgado da ação que tramita na Vara do Trabalho de Vitória sob o n. 0001302-48.2917.5.17.0009.
”

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar a manutenção da suspensão dos autos originários até o trânsito em julgado da ação trabalhista 0001302-48.2017.5.17.0009.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARROS C. RAMOS:-
Boa tarde, excelências, eminentes Desembargadores, os quais cumprimento na pessoa do douto relator; ilustre representante do Ministério Público, serventuários presentes, partes e advogados.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em virtude de decisão proferida pela juíza da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, uma vez que existe uma discussão em torno da competência.

Isso porque, no caso dos autos, o réu é o senhor Edilson, que era diretor estatutário da agravante, em Bale. Portanto, existe uma forte discussão da competência, se ela é da justiça do trabalho ou se ela é da justiça comum.

O primeiro ponto a ser destacado, até para ser objetivo, é que já houve a preclusão da discussão dessa matéria. Isso porque, no ano de 2019, foi julgado, nesta mesma Câmara, um agravo de instrumento no qual a mesma matéria, ora em discussão, já foi debatida. Em voto de relatoria do desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, ele determinou a suspensão dos autos até ulterior decisão da Justiça do Trabalho quanto ao vínculo de emprego, o que ainda não ocorreu, o processo atualmente está tramitando no Tribunal Superior do Trabalho. Uma vez que essa decisão transitou em julgado em setembro de 2019, resta mais do que claro que houve a preclusão consumativa, o que já foi reconhecido pela douta desembargadora e relatora substituta, desembargadora Sayonara.

Portanto, resta mais do que clara a preclusão consumativa no que tange à discussão em torno da suspensão ou não da tramitação dos autos até análise pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Em continuação, já adentrando ao mérito, é importante destacar que o Supremo tem inúmeras decisões. Trago, então, somente o número de uma delas, que é a reclamação 64445, que reconhece que a Justiça

Peço vênia para ler um trecho:

"No caso em testilha, a Justiça do Trabalho reconheceu vínculo de emprego durante o período no qual o beneficiário exerceu a posição de diretor estatutário. Logo, trata-se de vínculo regulado pelo direito civil, pelo direito Societário e, no caso de sociedade limitada, por formalização do contrato social, assim sujeitando-a à competência da justiça comum eventual violação dos direitos conferidos à parte."

Pois bem, como já mencionado, o senhor Edilson era diretor estatutário da agravante, portanto, a matéria deve ser discutida na justiça comum e não na justiça do trabalho, conforme a reclamação que acabo de mencionar, de relatoria do ministro André Mendonça.

Portanto, o que se espera é o provimento do agravo de instrumento, a fim de se reconhecer a competência da justiça comum e, caso não seja esse o entendimento essa douta câmara, que ao menos reconheça que o processo deve ser suspenso até a ulterior decisão da justiça do trabalho.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS EDUARDO AMARAL:-
Boa tarde, eminente desembargador presidente dessa colenda turma, em nome de quem cumprimento os demais Desembargadores. Agradeço desde já o cumprimento do Desembargador doutor Raphael Americano Câmara, ex-ministro do Ministério Público, serventuários e advogados aqui presentes, a quem cumprimento na pessoa do meu querido colega doutor Leonardo.

De fato, o doutor Leonardo colocou muito bem as questões de fato aqui envolvidas.

Desde já, peço até perdão por qualquer deslize meu, porque estou acostumado muito mais com a justiça do trabalho, então pode ser que em algum momento eu me perca pouco pela informalidade.

Mas, de fato, existe uma reclamação trabalhista do agravado, ajuizada contra a agravante, em que, na verdade, não se pediu o reconhecimento do vínculo empregatício. Por quê? A condição dele, naquele processo, desde que ele foi contratado, foi de diretor empregado, carteira assinada. A grande questão aqui é que, de fato, em determinado momento ele foi transformado em diretor estatutário. É curioso. É curioso porque a Justiça do Trabalho reconhece que ele foi contratado como empregado e, posteriormente, transformado em diretor estatutário. Isso é um fato. O fato preponderante e que levou a Justiça do Trabalho a declarar a nulidade dessa transformação foi o seguinte: Ele foi contratado, se eu não me engano, em março de determinado ano (que esqueci agora) e, no mês de abril, ele teria sido eleito diretor estatutário.

A grande questão que entra aqui e que por qual motivo a Justiça do Trabalho manteve a competência, é que é curioso que a eleição foi em abril, só que a proposta para ele virar diretor estatutário aconteceu em outubro do mesmo ano, demonstrando que, na verdade, a eleição foi pró-forma, com data retroativa, e existem e-mails do presidente do Conselho, fazendo o convite para que ele fosse transformado em estatutário em outubro, mas a ata de eleição é de abril. Então, na verdade, não se trata de uma eleição válida e a Justiça do Trabalho reconheceu essa irregularidade. Fizemos questão, inclusive, de colocar.
De fato, lá em 2019, teve essa discussão, teve uma decisão dessa Colenda Câmara, determinando a competência da Justiça comum até o ulterior julgamento pela Justiça do Trabalho.

Com todo o cuidado, que se esperava, esperou-se a sentença de primeiro grau, reconhecendo os direitos do então agravado, teve decisão no tribunal regional, reconhecendo e mantendo a sentença de 1º grau, e depois houve recurso de revista, que é o equivalente ao nosso recurso especial da Justiça Comum para o TST, não admitido, interposto agravo de instrumento. E aí, já peço perdão, porque nesse interregno entre as contrarrazões e esse julgamento, houve uma decisão monocrática no TST, dando parcial provimento ao recurso de revista da empresa para escolher apenas um dano moral presumido. Todas as outras matérias de não-admissibilidade foram mantidas e hoje o processo realmente se encontra no TST, aguardando o julgamento de agravo interno contra essa decisão monocrática do ministro, então relator.

A grande questão que se coloca aqui é: Qual o sentido daquela expressão utilizada lá em 2019 pela decisão colegiada "até ulterior julgamento pela Justiça do Trabalho? Será que ela demandaria aguardar o trânsito em julgado? Porque um dos fundamentos, inclusive, bem colocados pelo então desembargador relator, doutor Fernando Estevam Bravin Ruy, foi de que não haveria sentido em se mandar o processo para a Justiça do Trabalho se o processo da Justiça do Trabalho ainda estava imaturo, não havia sequer sido julgado. Hoje o processo já está julgado em estado avançado. Então, aquela fundamentação lá de trás, hoje, pelo menos no ver do agravado, não se sustenta mais.

Chamo a atenção justamente para uma questão importantíssima aqui. Qual seria o sentido de se manter o processo da empresa contra o diretor se a relação entre eles já foi reconhecida como fraudulenta? Pergunto-me até mesmo como essa questão seria abordada perante a justiça comum, em que tenho um convite feito em outubro com uma ata de eleição de abril, como se ela fosse verdadeira, e não é e, pasmem, a situação dele não mudou, a situação dele continua a mesma coisa.

Não houve sequer aumento de salário; o salário continuou o mesmo. Ele continuou recebendo as verbas trabalhistas. No e-mail de convite, havia: "Você vai continuar recebendo tudo o que você recebe hoje, mas você vai ser diretor estatutário.
Você não vai ser mais celetista. E um dos fundamentos, inclusive, utilizados pela Justiça do Trabalho foi: porque quem ganha é só o governo e quem perde é o empregado e a empresa.

Esse foi o motivo para que se mantivesse a competência da Justiça do Trabalho e o reconhecimento daquela relação originária, porque ele foi contratado como diretor, empregado, CLT, CAGED e, inclusive, as outras questões meritórias foram bem colocadas.

Mas, vejam: não há decisão dessa colenda turma de determinação ou de suspensão até o trânsito em julgado. Quando o processo retornou para a vara, depois do julgamento, determinando aguardar o ulterior julgamento, foi que o doutor Carlos Mulan, se eu não me engano, reconheceu um pedido da empresa para que se aguardasse até o trânsito em julgado.

Então, não há uma preclusão quanto ao trânsito em julgado; a preclusão poderia ser, em relação à discussão, até o ulterior julgamento, porque já tivemos aqui, 1ª, 2ª e 3ª instâncias, pelo menos, por enquanto, monocraticamente, reconhecendo a competência da justiça do trabalho.

Então, é somente por esses motivos que se requer o não provimento do agravo.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimentando ambos os advogados, alguns fatos trazidos na Tribuna merecem maior reflexão. Peço retorno dos autos.

*
vfc*

DATA DA SESSÃO: 05/08/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA em face de decisão (Id. 53512132) proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra EDILSON SALVAGNINI, cujo decisum determinou a remessa dos autos à justiça do trabalho.

Em suas razões recursais, sustentou que “não há em discussão matérias trabalhistas, mas sim cláusulas contratuais do Estatuto que regia a contratação do Agravado na empresa Agravante, razão pela qual, possui evidente caráter cível”, de tal modo que “a parcela denominada férias, ou ainda o seu pagamento em caso de não usufruto, era de natureza contratual, em nada se assemelhando as férias garantidas constitucionalmente aos empregados celetistas.”

Sequencialmente, alegou que “O requerido, ora Agravado, apresentou em sede de contestação, preliminar de competência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da lide versar, supostamente, acerca de verbas de natureza trabalhista, qual seja, férias e ainda o reconhecimento da natureza do vínculo de emprego. Ocorre, no entanto, que, conforme apontado na inicial, o Agravado, na verdade, era Diretor Estatutário da Sociedade Anônima, que atualmente é de responsabilidade limitada. Sendo assim, toda e qualquer parcela prevista a título de pagamento decorria da previsão em Estatuto, mas não decorrente da lei, visto que o requerido não era empregado celetista.”

Destacou, ainda, contrariedade da decisão recorrida ao determinado no agravo de instrumento 007775-98.2019.8.08.0035 e na decisão de fl. 535 dos autos originários, alegadamente expressa ao determinar a suspensão do dos autos até o trânsito em julgado da ação trabalhista.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, “declarando a competência da 4º Vara Cível De Vila Velha\ES para julgamento da ação. Pela eventualidade, que seja determinada a suspensão da demanda até o trânsito em julgado da ação que tramita na Vara do Trabalho de Vitória sob o n. 0001302-48.2917.5.17.0009.”

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da recorrida e determinar a manutenção da suspensão dos autos originários até o trânsito em julgado da ação trabalhista 0001302-48.2017.5.17.0009.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Adiro ao relatório.

Com efeito, estabelece o artigo 507, do CPC/15, ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, restrição, aliás, também aplicável ao Estado-Juiz, por força da preclusão pro judicato consagrada no artigo 505, do CPC/15, in verbis:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Tem-se, portanto, como regra, que “as matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão pro judicato.” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.153.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Tal ocorre pois “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada” (STJ; REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

Observe-se, ainda, que “A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.” (STJ; AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Na hipótese, verifico que a questão referente à declaração de incompetência do Juízo a quo e a consequente remessa dos autos à Justiça do Trabalho já foi alvo de deliberação por esta e. Segunda Câmara Cível no recurso de agravo de instrumento 0007775-98.2019.8.08.0035 sob a Relatoria do e. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, oportunidade na qual, em virtude do reconhecimento da prejudicialidade externa entre a demanda originária e a ação trabalhista 0001302-48.2017.5.17.0009, determinou-se a manutenção dos autos na Justiça Comum e, concomitantemente, a suspensão, até ulterior julgamento da ação trabalhista, com fulcro no artigo 313, inciso IV, do CPC/15.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA PESSOA JURÍDICA EM FACE DE SEU EX DIRETOR

ESTATUTÁRIO COMPETÊNCIA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES REGIDA PELO DIREITO CIVIL JUSTIÇA COMUM AÇÃO TRABALHISTA QUE DISCUTE A DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUE A RELAÇÃO É REGIDA PELA CLT PREJUDICIALIDADE EXTERNA ARTIGO 313, V, A DO CPC SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A competência judiciária é fixada a partir da causa de pedir e do pedido processuais. Neste caso, a ação originária está fundada em pedido indenizatório decorrente de atos irregulares cometidos pelo réu, no exercício de seu mandato como Diretor Geral Estatutário que geraram prejuízos ao patrimônio da agravante. Portanto, a demanda tem como objeto matéria afeta a direito societário, cujas relações são de competência da Justiça Comum Estadual. 2. Por outro lado, a própria natureza jurídica da relação existente entre as partes está sendo questionada no âmbito da Justiça do Trabalho, como esclarecido pelo agravado na contestação apresentada ao magistrado de singela instância e em sede de contrarrazões de agravo de instrumento, uma vez que pretende ver reconhecida a nulidade de sua transformação em Diretor Geral Estatutário, com manutenção do regime celetista em que foi contratado primitivamente. 3. A ação que tramita na Justiça do Trabalho e discute a relação entre as partes, é absolutamente prejudicial à ação originária proposta pelo recorrente. 4. Aplica-se, pois, o artigo 313, inciso V, alínea a do Código de Processo Civil que prevê a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que é objeto principal de outro processo pendente. 5. Como resultado lógico da prejudicialidade externa ora reconhecida, e tendo em vista que se está diante de demandas ajuizadas em diferentes órgãos judiciais, fato que prejudica a conexão de feitos, impositivo é sobrestamento da ação de origem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Não suficiente, sobressai-se a decisão proferida à fl. 535 pelo Juízo a quo, na data de 06.10.2022, ou seja, posteriormente ao julgamento colegiado, na qual restou determinada a suspensão do feito “até ulterior trânsito em julgado da ação trabalhista, sob o n'001302- 48.2017.5.17.0009.”

Nesse passo, conquanto o mérito da demanda trabalhista já tenha sido apreciado pela 3ª Turma do TRT-17ª Região, ocasião na qual se concluiu que “a Reclamada não se desincumbiu do ônus de afastar a existência dos requisitos da relação de emprego”, pois “Mesmo eleito para o cargo de Diretor, o Autor continuava como empregado, (...) Além disso, a empresa não apresentou nenhuma prova documental de suspensão do contrato de trabalho. Logo, perante a lei, o contrato de trabalho permaneceu produzindo seus efeitos, o que garante ao autor o pagamento dos direitos trabalhistas pleiteados, aplicando-se o entendimento da Súmula do C. TST nº 269, in fine: (...) O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego”, a matéria não transitou em julgado, haja vista a pendência de julgamento, no TST, do recurso de agravo interno no agravo de instrumento em Recurso de Revista originalmente interposto por EMBALI S/A - INDUSTRIAS PLASTICAS.

Consequentemente, em respeito à decisão proferida em 09.07.2019 por este colegiado no agravo de instrumento 0007775-98.2019.8.08.0035 e à decisão proferia em 06.10.2022 (fl. 535), pelo Juízo a quo, deverão os autos originários permanecerem suspensos no Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, até o trânsito em julgado da ação trabalhista 0001302- 48.2017.5.17.0009, por força do artigo 313, inciso IV, do CPC/15.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de manter a suspensão dos autos originários até o trânsito em julgado da ação trabalhista 0001302-48.2017.5.17.0009.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho voto do relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Presidente! A dúvida que o eminente relator teve, eu também tive quando da sustentação oral, justamente essa questão, que me parece, pelo menos, que eu estou me recordando de ter ouvido a tribuna, é que quando da apreciação dessa matéria aqui no tribunal, salvo engano, sobre a relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin, ele não teria dito o trânsito e julgado, teria o julgamento...

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Até o ulterior liberação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Isso, até o ulterior liberação. E aí a minha dúvida é se o estágio em que a ação trabalhista está, quer dizer, agravo interno e a agravo de instrumento de recurso de revista, se efetivamente essa discussão ainda, ela cinge, e se é competência da Justiça do Trabalho, ou por outras questões de alguma verba ou outra. Porque senão cingir sobre a competência, me parece que o trânsito julgado não seria necessário para remessa desta, que está no juízo comum, se a discussão for relativa a alguma verba. Mas agora, se a discussão for relativa à competência, que está lá no Justiça do Trabalho também decidindo sobre competência ou não, aí me parece, eu não sei. Enfim, peço vênia ao eminente relator, mas eu ainda estou em dúvida. Razão pela qual peço vista nessa questão.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

19/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA
em face da decisão (id. 11039525), proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de indenização nº 0036260-79.2017.8.08.0035, ajuizada em desfavor de
EDILSON SALVAGNINI
, que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

A agravante sustenta, em síntese, que a matéria em discussão possui natureza eminentemente cível, versando sobre o descumprimento de cláusulas do estatuto que regia a contratação do agravado na condição de Diretor Estatutário.

Alega, ainda, que a decisão agravada viola a preclusão
pro judicato
, uma vez que desconsidera o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0007775-98.2019.8.08.0035 e a decisão de fl. 535 dos autos originários, que haviam determinado expressamente a suspensão do feito na Justiça Comum até o trânsito em julgado da ação trabalhista.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a competência da 4ª Vara Cível de Vila Velha ou, subsidiariamente, manter a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista nº 0001302-48.2017.5.17.0009.

Em contrarrazões (id. 11870466), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a questão prejudicial acerca da existência de vínculo empregatício já foi decidida pela Justiça do Trabalho em duas instâncias, o que supera a necessidade de suspensão e firma a competência da justiça especializada.

O eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, conheceu do recurso e a ele deu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de manter a suspensão dos autos originários até o trânsito em julgado da ação trabalhista nº 0001302-48.2017.5.17.0009.

Sustentou o ilustre Relator que
“
conquanto o mérito da demanda trabalhista já tenha sido apreciado pela 3ª Turma do TRT-17ª Região
, ocasião na qual se concluiu que “a Reclamada não se desincumbiu do ônus de afastar a existência dos requisitos da relação de emprego”, pois “Mesmo eleito para o cargo de Diretor, o Autor continuava como empregado” (...),
a matéria não transitou em julgado,
haja vista a pendência de julgamento, no TST, do recurso de agravo interno no agravo de instrumento em Recurso de Revista originalmente interposto por EMBALI S/A - INDUSTRIAS PLASTICAS.”

Analisando o voto de relatoria, adianto que comundo do entendimento adotado.

A questão central posta a deslinde cinge-se a definir o momento processual adequado para o eventual deslocamento da competência para a Justiça do Trabalho, considerando a existência de uma ação trabalhista onde se discute a própria natureza da relação jurídica mantida entre as partes – questão esta que se afigura como pressuposto lógico para o julgamento da presente ação indenizatória.

Conforme bem pontuado pelo nobre Relator, a matéria já foi objeto de deliberação por este Colegiado no agravo de instrumento nº 0007775-98.2019.8.08.0035.

Naquela ocasião, reconheceu-se a existência de prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do feito cível, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil.

A dúvida que me levou ao pedido de vista residia em saber se o "ulterior julgamento" mencionado naquele acórdão demandaria, ou não, o trânsito em julgado.

Pois bem.

A meu ver, a prudência e a segurança jurídica recomendam uma resposta afirmativa.

Ainda que o mérito da demanda trabalhista já tenha sido apreciado pela 3ª Turma do TRT-17ª Região, que concluiu pela existência da relação de emprego, a matéria não transitou em julgado. Conforme informado nos autos, pende de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho um agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora agravante.

Portanto, enquanto a decisão da justiça especializada não se tornar definitiva e imutável pela coisa julgada material, a questão prejudicial permanece, em rigor técnico,
sub judice
.

A remessa dos autos à Justiça do Trabalho, neste momento, poderia acarretar grave tumulto processual e violação aos princípios da economia e da eficiência, caso o Tribunal Superior, em tese, venha a reformar o entendimento das instâncias ordinárias trabalhistas.

O trânsito em julgado é o marco que confere a certeza jurídica necessária para que o juízo cível possa tomar uma decisão definitiva sobre sua própria competência.

Ademais, como bem ressaltado no voto condutor, a decisão do juízo de primeiro grau de 06.10.2022 (fl. 535) foi expressa ao determinar a suspensão "
até ulterior trânsito em julgado da ação trabalhista"
.

A decisão agravada, ao desconsiderar não apenas o acórdão desta Câmara, mas também uma determinação explícita anteriormente no mesmo juízo, não se revelou correta.

Pelo exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, reformando a decisão agravada para determinar que os autos originários permaneçam suspensos na 4ª Vara Cível de Vila Velha até o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista nº 0001302-48.2017.5.17.0009.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018222-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA

AGRAVAD
O
: EDILSON SALVAGNINI

JU
ÍZA
: DR
A
. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
p
or EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA em face de decisão (Id. 53512132) proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível,
em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra EDILSON SALVAGNINI
, cujo
decisum

determinou a remessa dos autos à justiça do trabalho.

Em suas razões recursais, sustentou que “
não há em discussão matérias trabalhistas, mas sim cláusulas contratuais do Estatuto que regia a contratação do Agravado na empresa Agravante, razão pela qual, possui evidente caráter cível
”,
de tal modo que “
a parcela denominada férias, ou ainda o seu pagamento em caso de não usufruto, era de natureza contratual, em nada se assemelhando as férias garantidas constitucionalmente aos empregados celetistas.
”

Sequencialmente, alegou
que “
O requerido, ora Agravado, apresentou em sede de contestação, preliminar de competência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da lide versar, supostamente, acerca de verbas de natureza trabalhista, qual seja, férias e ainda o reconhecimento da natureza do vínculo de emprego. Ocorre, no entanto, que, conforme apontado na inicial, o Agravado, na verdade, era Diretor Estatutário da Sociedade Anônima, que atualmente é de responsabilidade limitada. Sendo assim, toda e qualquer parcela prevista a título de pagamento decorria da previsão em Estatuto, mas não decorrente da lei, visto que o requerido não era empregado celetista.
”

Destacou, ainda, contrariedade da decisão recorrida ao determinado no agravo de instrumento 007775-98.2019.8.08.0035 e na decisão de fl. 535 dos autos originários, alegadamente expressa ao determinar a suspensão do dos autos até o trânsito em julgado da ação trabalhista.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, “
declarando a competência da 4º Vara Cível De Vila Velha\ES para julgamento da ação. Pela eventualidade, que seja determinada a suspensão da demanda até o trânsito em julgado da ação que tramita na Vara do Trabalho de Vitória sob o n. 0001302-48.2917.5.17.0009.
”

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar a manutenção da suspensão dos autos originários até o trânsito em julgado da ação trabalhista 0001302-48.2017.5.17.0009.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Adiro ao relatório.

C
om efeito,
estabelece
o artigo 507, do CPC/15,
ser
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão,
restrição, aliás, também aplicável ao Estado-Juiz, por força da
preclusão pro judicato
consagrada no artigo 505, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Tem-se, portanto, como regra, que
“
as matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão pro judicato
.” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.153.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Tal ocorre pois “
O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada
” (
STJ
; REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

Observe-se, ainda, que “
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Na hipótese, verifico que
a questão referente à
declaração de incompetência do Juízo
a quo
e a consequente remessa dos autos à Justiça do Trabalho
já foi alvo de deliberação por esta e. Segunda Câmara Cível
no recurso de agravo de instrumento 0007775-98.2019.8.08.0035
, sob a Relatoria do e. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
oportunidade na qual, em virtude d
o reconhecimento d
a prejudicialidade externa entre a demanda originária e a ação trabalhista 0001302-48.2017.5.17.0009, determinou-se a
manutenção dos autos na Justiça Comum e, concomitantemente, a
suspensão,
até ulterior julgamento da ação trabalhista, com fulcro no artigo 313, inciso IV, do CPC/15.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA PESSOA JURÍDICA EM FACE DE SEU EX DIRETOR ESTATUTÁRIO COMPETÊNCIA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES REGIDA PELO DIREITO CIVIL
JUSTIÇA COMUM AÇÃO TRABALHISTA QUE DISCUTE A DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUE A RELAÇÃO É REGIDA PELA CLT PREJUDICIALIDADE EXTERNA ARTIGO 313, V, A DO CPC SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A competência judiciária é fixada a partir da causa de pedir e do pedido processuais. Neste caso, a ação originária está fundada em pedido indenizatório decorrente de atos irregulares cometidos pelo réu, no exercício de seu mandato como Diretor Geral Estatutário que geraram prejuízos ao patrimônio da agravante. Portanto, a demanda tem como objeto matéria afeta a direito societário, cujas relações são de competência da Justiça Comum Estadual. 2. Por outro lado,
a própria natureza jurídica da relação existente entre as partes está sendo questionada no âmbito da Justiça do Trabalho
, como esclarecido pelo agravado na contestação apresentada ao magistrado de singela instância e em sede de contrarrazões de agravo de instrumento, uma vez que pretende ver reconhecida a nulidade de sua transformação em Diretor Geral Estatutário, com manutenção do regime celetista em que foi contratado primitivamente.
3. A ação que tramita na Justiça do Trabalho e discute a relação entre as partes, é absolutamente prejudicial à ação originária proposta pelo recorrente.

4. Aplica-se, pois, o artigo 313, inciso V, alínea a do Código de Processo Civil que prevê a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que é objeto principal de outro processo pendente.

5. Como resultado lógico da prejudicialidade externa ora reconhecida, e tendo em vista que se está diante de demandas ajuizadas em diferentes órgãos judiciais, fato que prejudica a conexão de feitos,
impositivo é sobrestamento da ação de origem
.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Não suficiente, sobressai-se a decisão proferida à fl. 535
pelo Juízo
a quo
,
na data de
06.10.2022,
ou seja, posteriormente ao julgamento colegiado, na qual restou determinada a suspensão do feito “
até ulterior trânsito em julgado da ação trabalhista, sob o n'001302-48.2017.5.17.0009.
”

Nesse passo,
conquanto o mérito da demanda trabalhista já tenha sido apreciado pel
a 3ª Turma do
TRT-17ª Região
,
ocasião na qual se concluiu que “
a Reclamada não se desincumbiu do ônus de afastar a existência dos requisitos da relação de emprego
”, pois “
Mesmo eleito para o cargo de Diretor, o Autor continuava como empregado,
(...)
Além disso, a empresa não apresentou nenhuma prova documental de suspensão do contrato de trabalho. Logo, perante a lei, o contrato de trabalho permaneceu produzindo seus efeitos, o que garante ao autor o pagamento dos direitos trabalhistas pleiteados, aplicando-se o entendimento da Súmula do C. TST nº 269, in fine: (...) O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego
”,
a matéria não transitou em julgado,
haja vista a pendência de julgamento, no TST, do recurso de
agravo interno no
agravo de instrumento em Recurso de Revista
originalmente
interposto por EMBALI S/A - INDUSTRIAS PLASTICAS.

Consequentemente, em respeito à decisão proferid
a

em 09.07.2019
por este colegiado no
agravo de instrumento 0007775-98.2019.8.08.0035
e à decisão proferia em 06.10.2022 (fl. 535), pelo Juízo
a quo
,
deverão os autos originários permanecerem suspensos no Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, até o trânsito em julgado da ação trabalhista 0001302-48.2017.5.17.0009, por força do
artigo 313, inciso IV, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fu
ndamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de manter a suspensão d
os autos originários até o trânsito em julgado da ação trabalhista 0001302-48.2017.5.17.0009.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5018222-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EMBALI INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA

AGRAVADO: EDILSON SALVAGNINI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA
em face da decisão (id. 11039525), proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de indenização nº 0036260-79.2017.8.08.0035, ajuizada em desfavor de
EDILSON SALVAGNINI
, que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

A agravante sustenta, em síntese, que a matéria em discussão possui natureza eminentemente cível, versando sobre o descumprimento de cláusulas do estatuto que regia a contratação do agravado na condição de Diretor Estatutário.

Alega, ainda, que a decisão agravada viola a preclusão
pro judicato
, uma vez que desconsidera o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0007775-98.2019.8.08.0035 e a decisão de fl. 535 dos autos originários, que haviam determinado expressamente a suspensão do feito na Justiça Comum até o trânsito em julgado da ação trabalhista.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a competência da 4ª Vara Cível de Vila Velha ou, subsidiariamente, manter a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista nº 0001302-48.2017.5.17.0009.

Em contrarrazões (id. 11870466), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a questão prejudicial acerca da existência de vínculo empregatício já foi decidida pela Justiça do Trabalho em duas instâncias, o que supera a necessidade de suspensão e firma a competência da justiça especializada.

O eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, conheceu do recurso e a ele deu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de manter a suspensão dos autos originários até o trânsito em julgado da ação trabalhista nº 0001302-48.2017.5.17.0009.

Sustentou o ilustre Relator que
“
conquanto o mérito da demanda trabalhista já tenha sido apreciado pela 3ª Turma do TRT-17ª Região
, ocasião na qual se concluiu que “
a Reclamada não se desincumbiu do ônus de afastar a existência dos requisitos da relação de emprego
”
, pois “
Mesmo eleito para o cargo de Diretor, o Autor continuava como empregado” (...)
,
a matéria não transitou em julgado,

haja vista a pendência de julgamento, no TST, do recurso de agravo interno no agravo de instrumento em Recurso de Revista originalmente interposto por EMBALI S/A - INDUSTRIAS PLASTICAS.”

Analisando o voto de relatoria, adianto que comundo do entendimento adotado.

A questão central posta a deslinde cinge-se a definir o momento processual adequado para o eventual deslocamento da competência para a Justiça do Trabalho, considerando a existência de uma ação trabalhista onde se discute a própria natureza da relação jurídica mantida entre as partes – questão esta que se afigura como pressuposto lógico para o julgamento da presente ação indenizatória.

Conforme bem pontuado pelo nobre Relator, a matéria já foi objeto de deliberação por este Colegiado no agravo de instrumento nº 0007775-98.2019.8.08.0035.

Naquela ocasião, reconheceu-se a existência de prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do feito cível, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil.

A dúvida que me levou ao pedido de vista residia em saber se o "ulterior julgamento" mencionado naquele acórdão demandaria, ou não, o trânsito em julgado.

Pois bem.

A meu ver, a prudência e a segurança jurídica recomendam uma resposta afirmativa.

Ainda que o mérito da demanda trabalhista já tenha sido apreciado pela 3ª Turma do TRT-17ª Região, que concluiu pela existência da relação de emprego, a matéria não transitou em julgado. Conforme informado nos autos, pende de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho um agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora agravante.

Portanto, enquanto a decisão da justiça especializada não se tornar definitiva e imutável pela coisa julgada material, a questão prejudicial permanece, em rigor técnico,
sub judice
.

A remessa dos autos à Justiça do Trabalho, neste momento, poderia acarretar grave tumulto processual e violação aos princípios da economia e da eficiência, caso o Tribunal Superior, em tese, venha a reformar o entendimento das instâncias ordinárias trabalhistas.

O trânsito em julgado é o marco que confere a certeza jurídica necessária para que o juízo cível possa tomar uma decisão definitiva sobre sua própria competência.

Ademais, como bem ressaltado no voto condutor, a decisão do juízo de primeiro grau de 06.10.2022 (fl. 535) foi expressa ao determinar a suspensão "
até ulterior trânsito em julgado da ação trabalhista"
.

A decisão agravada, ao desconsiderar não apenas o acórdão desta Câmara, mas também uma determinação explícita anteriormente no mesmo juízo, não se revelou correta.

Pelo exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, reformando a decisão agravada para determinar que os autos originários permaneçam suspensos na 4ª Vara Cível de Vila Velha até o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista nº 0001302-48.2017.5.17.0009.

É como voto.